Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que proveu parcialmente o Recurso Inominado manejado pelo Distrito Federal, ora Embargante.
2. O recurso é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do artigo 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Segundo o art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso em questão, com razão a parte embargante no que tange à ocorrência de contradição quanto a fixação dos honorários advocatícios. Conforme art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários são devidos apenas pelo recorrente quando sucumbe integralmente em sua pretensão recursal.
5. No caso, o embargante foi vencedor em parte, de modo que não há honorários a serem fixados.
6. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para alterar o item "20" da ementa do Acórdão, a qual passará a ter a seguinte redação: "20. O Distrito Federal, ora recorrente, é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95."
7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.